Tribunal: TJPA
Processo: 0824202-70.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0824202-70.2025.8.14.0000

INTERESSADO: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU - PA

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0824202-70.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO Nº 003/2015-GP/TJPA. NORMA EXCEPCIONAL DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO DE EXTENSÃO ÀS ÁREAS RURAIS CIRCUNVIZINHAS. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO CC Nº 0824205-25.2025.8.14.0000. COMPETÊNCIA PELO LOCAL DO DANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo adequado para processar e julgar Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Ministério Público Federal em desfavor de particular, em razão do desmatamento ilegal de 89,36 hectares na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em local situado a 56,50 km da Vila Canopus e a 22,07 km da Vila Cabocla.

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em definir se a transferência de competência territorial promovida pela Resolução nº 003/2015-GP/TJPA, limitada por seu texto às localidades de Vila Canopus e Vila Cabocla, pode ser estendida, por interpretação extensiva, a áreas rurais situadas a 56,50 km e 22,07 km de distância dessas localidades, à falta de qualquer critério geográfico objetivo previsto na norma.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 003/2015-GP/TJPA constitui norma de caráter excepcional, na medida em que desloca a competência territorial de localidades nominalmente especificadas (Vila Canopus e Vila Cabocla) da Comarca de Altamira para a Comarca de São Félix do Xingu, em derrogação à regra geral de competência pelo local do dano, prevista no art. 2º da Lei nº 7.347/1985. Normas dessa natureza, por importarem exceção à regra legal de competência, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando ampliação por analogia ou por apelo a finalidades não expressamente contempladas em seu texto.

4. A própria Resolução não estabelece qualquer parâmetro objetivo — métrico, cartográfico ou administrativo — que permita identificar uma "zona de influência" das localidades por ela abrangidas. A ausência desse parâmetro impede que o aplicador da norma o supra discricionariamente, sob pena de o intérprete passar a exercer função normativa que a própria Resolução não exerceu.

5. Inaplicável, portanto, a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA ao caso concreto, prevalece a regra geral do art. 2º da Lei nº 7.347/1985, segundo a qual a competência para a Ação Civil Pública por dano ambiental é a do local onde ocorreu o dano. Tratando-se de desmatamento ocorrido no município de Altamira/PA, em área não abrangida pela transferência de jurisdição operada pela Resolução, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, juízo suscitado.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA.

Tese de julgamento:

"1. A transferência de competência territorial promovida por resolução administrativa de organização judiciária, em derrogação à regra geral do local do dano (art. 2º da Lei nº 7.347/1985), constitui norma excepcional e deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às localidades nominalmente especificadas, salvo quando a própria norma ou precedente vinculante estabeleça critério objetivo de extensão a áreas circunvizinhas.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 2º; Resolução nº 003/2015-GP/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Competência nº 0824205-25.2025.8.14.0000 (distinguishing).

________________________________________

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0800936-73.2024.8.14.0005 , classificado como Ação Civil Pública.

A controvérsia envolve o ajuizamento de demanda ambiental pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Ministério Público Federal em desfavor de Coriolano Rodrigues da Silva. A ação objetiva a responsabilização civil do réu, a imposição de obrigação de fazer (elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada) e a condenação ao pagamento de indenizações, em decorrência do desmatamento ilegal de 89,36 hectares de floresta nativa no interior da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

Inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, declinando de sua jurisdição sob o argumento de que os fatos ocorreram em localidade próxima às Vilas Canopus e Cabocla, aplicando-se, para tanto, a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA, a qual transferiu a competência dessas vilas para a Comarca de São Félix do Xingu. O juízo declinante interpretou que a área rural desmatada se encontra na zona de influência direta das referidas localidades, prestigiando a proximidade geográfica para facilitar o acesso à justiça, motivo pela qual determinou a redistribuição do feito.

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu apontou que a invocada resolução não delimita geograficamente os limites das referidas localidades, processando-se a transferência de jurisdição a partir de critérios meramente especulativos e subjetivos. Salientou que os fatos apurados se deram em área distante aproximadamente 56,50 km da Vila Canopus e 22,07 km da Vila Cabocla, configurando extensão territorial relevante, o que torna a interpretação conferida pelo juízo declinante indevida e excessivamente extensiva. Sendo assim, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O juízo suscitado apresentou informações.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela declaração de competência do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingú.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado em torno da Ação Civil Pública Ambiental (Processo nº 0800936-73.2024.8.14.0005), proposta pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Ministério Público Federal contra Coriolano Rodrigues da Silva.

Segundo se extrai dos autos, a ação foi originalmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (Suscitado), que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Félix do Xingu. Para tanto, sustentou que a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA comporta interpretação teleológica, de modo a alcançar as áreas rurais adjacentes às Vilas Canopus e Cabocla, em prestígio ao acesso à Justiça. Redistribuído o processo, o Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu suscitou o presente conflito, ao argumento de que a referida resolução não delimitou objetivamente os contornos geográficos das vilas e de que o local do dano se situa a 56,50 km da Vila Canopus, distância que tornaria inadequada e excessivamente ampliativa aquela interpretação.

Passo ao exame da matéria.

O ponto central a ser dirimido está em saber se a competência territorial deslocada por resolução administrativa, em razão de proximidade geográfica, estende-se às áreas rurais imediatamente circunvizinhas e sob influência direta do distrito, ou se restringe ao seu núcleo urbano.

Não se pode perder de vista que a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA foi editada à luz das severas dificuldades geográficas da região e do princípio da eficiência, com o propósito de transferir à Comarca de São Félix do Xingu a jurisdição sobre localidades que lhe são fisicamente mais próximas, viabilizando o cumprimento de mandados e facilitando o acesso dos jurisdicionados à Justiça.

A seguir, colaciono o teor da resolução supramencionada:

“

Cabe ressaltar que a regra geral de competência para a Ação Civil Pública por dano ambiental é a do local em que ocorreu o dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.347/1985. Trata-se de competência absoluta, de ordem pública, fixada por lei federal.

A Resolução nº 003/2015-GP/TJPA, ao transferir a jurisdição das localidades de Vila Canopus e Vila Cabocla da Comarca de Altamira para a Comarca de São Félix do Xingu, criou uma exceção pontual e nominalmente delimitada a essa regra geral. O ato normativo foi editado em razão de considerações específicas — as dificuldades geográficas entre aquelas duas localidades e a sede da Comarca de Altamira, e sua maior proximidade física e geográfica em relação a São Félix do Xingu — e teve por objeto, expressamente, "as localidades de Vila Canopus e Vila Cabocla", sem qualquer referência a áreas rurais adjacentes, zonas de influência, raios de abrangência ou critérios de extensão territorial.

Normas que excepcionam regra legal de competência, por sua própria natureza, não comportam interpretação extensiva ou analógica. Admitir o contrário equivaleria a permitir que o intérprete, a pretexto de buscar a "finalidade" da norma, criasse hipótese de incidência não prevista pelo órgão competente para dispor sobre organização judiciária. A definição de quais áreas se sujeitam a uma determinada comarca é matéria de organização judiciária, sujeita a procedimento próprio, e não pode ser produzida incidentalmente, em sede de conflito de competência, por inferência sobre o que o órgão normativo "pretendia" ao editar o ato.

Não ignoro que esta Egrégia Corte, no julgamento do Conflito de Competência nº 0824205-25.2025.8.14.0000, admitiu, em hipótese assemelhada, a extensão da competência deslocada pela Resolução nº 003/2015-GP/TJPA a área rural situada nas imediações da Vila Canopus, sob o fundamento de que a interpretação puramente literal esvaziaria o propósito da norma.

Entretanto, naquele precedente, a área objeto do dano ambiental distava 9,56 km da Vila Canopus, e a decisão fixou expressamente o seguinte critério: "uma distância inferior a 10 km caracteriza a área como zona de influência direta e imediata da localidade". Vale dizer, o precedente não reconheceu uma extensão da competência sem limites, mas estabeleceu um parâmetro objetivo de proximidade (inferior a 10 km) como condição para a incidência da exceção.

No caso em exame, as distâncias apuradas pelo Juízo Suscitante — 56,50 km da Vila Canopus e 22,07 km da Vila Cabocla — superam, ambas, o parâmetro de 10 km fixado naquele julgado. A diferença não é de grau, mas de natureza: enquanto o precedente tratou de uma área a menos de um terço da distância aqui considerada (em relação à vila mais próxima), o presente caso envolve distâncias mais de cinco vezes e mais de duas vezes superiores ao limiar então estabelecido, conforme se tome a Vila Canopus ou a Vila Cabocla como referência.

Por essa razão, ainda que se adotasse, para fins de argumentação, a premissa de que a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA comporta extensão a "zonas de influência" das localidades nominadas, o caso concreto não se enquadraria nessa extensão, por não satisfazer o próprio critério de proximidade que serviu de fundamento ao precedente não vinculante invocado.

Sendo assim, considerando que a Resolução nº 003/2015-GP/TJPA constitui norma excepcional, que não admite interpretação extensiva, por se referir nominalmente apenas às localidades de Vila Canopus e Vila Cabocla, sem definir critério objetivo de extensão territorial, conclui-se pela aplicação da regra geral do art. 2º da Lei nº 7.347/1985, sendo competente o Juízo do local do dano, isto é, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026